Tribunal: TJDFT
Processo: 0722946-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. EXAME VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA. TARJA AMARELA. URGENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora, ora recorrente, em face da sentença do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Aduz que necessita, urgentemente, de atendimento médico. Esclarece que o recorrido informou que ela se encontra numa fila de espera, sem previsão de atendimento. A sentença não determinou prazo para cumprimento. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido não apresentou contrarrazões, certidão ID 38587566.
4. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.
5. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e improvimento do recurso, ID 38795150.
6. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
7. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
8. O relatório médico apresentado pela recorrente, ID 38587179, que encaminha a "paciente com tontura há aproximadamente 20 dias, iniciada durante internação para tratamento de endocardite. No momento mantem desequilíbrio persistente”, com Risco: AMARELO – Urgente. A Central de Regulação Ambulatorial, ID 38587180, pág. 2, informa que a paciente foi inserida em 05/10/2021, código 387672506, com Classificação de Risco Amarelo – Urgente. Esclarecendo que, atualmente estão sendo autorizadas as solicitações inseridas em 26/05/2020, para a mesma prioridade clínica/classificação de risco. 3.095 pacientes aguardam agendamento da consulta, com a mesma prioridade e que os agendamentos são realizados de acordo com a prioridade clínica, ID 30870711, pág. 2/3.
9. Não há demonstração de omissão do Estado, uma vez que a recorrente está inserida no Sistema de Regulação, ou seja, o que existe é um sistema que está precário. O direito à saúde se estende a todos, indistintamente, portanto, o acolhimento do pedido da recorrente implicaria em violação ao princípio da isonomia. Mesmo que a concretização deste princípio deva ser feita em consonância com o caso concerto (isonomia material), porém, a classificação de risco da recorrente é Amarela, ou seja, urgente, mas a Central de Regulação esclarece que as marcações ocorrem por prioridade/classificação de risco dos pacientes em espera, ordem cronológica de inserção e vagas disponíveis nas unidades executantes.
9. O relatório médico apresentado não demonstrou que a recorrente esteja em risco de vida aparente ou imediato, não se observando o perigo de dano irreparável.
10. Não se está questionando o direito público subjetivo do recorrente de receber do Estado o atendimento em saúde, garantido na Constituição Federal/88.
11. CONHEÇO DO RECURSO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença alterada apenas para que o recorrido certifique que a classificação da recorrente será obedecida, aguardando como prioridade do Sistema Único de Saúde, sob pena de multa de R$ 10.000,00. Mantidos os demais termos da sentença
12. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista não haver recorrente totalmente vencido, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.